Tribunal: STF
Processo: AI 676992
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   peça essencial. Precedentes.
1. É da jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal que a cópia das contra-razões ao recurso
   extraordinário acaso apresentadas ou da prova de sua inexistência
   é peça de traslado imprescindível, nos termos do artigo 544, § 1º,
   do Código de Processo Civil.
2. Agravo regimental desprovido.